Tribunal: TJSP
Processo: 2212479-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – DERSA – Impugnação rejeitada pelo d. Juízo – Decisão escorreita – Sujeição do débito ao regime de precatório – Inviabilidade – Objeto da ampliação da empresa constante de seu Estatuto Social que revela o desempenho de atividades em nível concorrencial – Empresa agravante que, mesmo com a redução do escopo de suas atividades, limitada às

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – DERSA – Impugnação rejeitada pelo d. Juízo – Decisão escorreita – Sujeição do débito ao regime de precatório – Inviabilidade – Objeto da ampliação da empresa constante de seu Estatuto Social que revela o desempenho de atividades em nível concorrencial – Empresa agravante que, mesmo com a redução do escopo de suas atividades, limitada às travessias litorâneas do Estado de São Paulo, atua no mercado de transportes em regime de concorrência com outros modais, em conformidade com precedente do E. Supremo Tribunal Federal – Determinação constante do título exequendo no sentido de que o termo inicial dos juros de mora corresponde ao dia 1.o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, com referência ao artigo 100 da Constituição Federal, que não se mostra apta a impor o processamento da execução pelo rito dos precatórios – Ausente determinação nesse sentido no julgado, devendo ser observada a natureza jurídica da devedora para definição do regime de execução – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000954707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212479-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, são agravados ADAUTO LUCIANO DE
MIRANDA, LUIS ANTONIO DE MIRANDA e JORGE LUIS DE MIRANDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 2/16

2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2212479-12.2020.8.26.0000
Agravante:
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
Agravados:
ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA E OUTROS
Comarca/Vara: TAUBATÉ / 2a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
ÉRICO DI PROSPERO GENTIL LEITE
VOTO N.o 27.329
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença DERSA
Impugnação rejeitada pelo d. Juízo
Decisão escorreita

Sujeição do débito ao regime de precatório
Inviabilidade

Objeto da ampliação da empresa constante de seu Estatuto Social
que revela o desempenho de atividades em nível concorrencial
Empresa agravante que, mesmo com a redução do escopo de suas
atividades, limitada às travessias litorâneas do Estado de São
Paulo, atua no mercado de transportes em regime de
concorrência com outros modais, em conformidade com
precedente do E. Supremo Tribunal Federal
Determinação
constante do título exequendo no sentido de que o termo inicial
dos juros de mora corresponde ao dia 1.o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, com
referência ao artigo 100 da Constituição Federal, que não se
mostra apta a impor o processamento da execução pelo rito dos
precatórios
Ausente determinação nesse sentido no julgado,
devendo ser observada a natureza jurídica da devedora para
definição do regime de execução Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. contra a r. decisão que, em ação
de desapropriação em fase de cumprimento de sentença, que lhe é movida
por Adauto Luciano de Miranda e outros, rejeitou impugnação onde pleiteado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 3/16
o processamento da execução pelo regime de precatórios (fls. 62/63 e 72/74).
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal
pretendida (fls. 22/23), houve interposição de agravo interno (incidente de
final 5000). O recurso foi regularmente processado, sem contraminuta da
parte agravada (fls. 27).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 26).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se na origem da ação de desapropriação n.o
0000722-18.1994.8.26.0625 ajuizada por DERSA
Desenvolvimento
Rodoviário S.A em face de Morada Empreendimentos Imobiliários e Outros,
julgada procedente mediante sentença prolatada em 07.11.2018, nos termos
da parte dispositiva adiante transcrita, já considerada a decisão que acolheu
os embargos declaratórios (fls. 14/20 e 21/23 na origem):
“Julgo procedente o pedido e declaro incorporado
ao patrimônio de DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A a área
de 2.431m2, descrita nos autos e objeto do Decreto Estadual no. 13.756/79,
parte do imóvel de matrícula no. 53.693 do CRI de Taubaté/SP, de
propriedade da parte ré, mediante o pagamento de indenização no importe
de R$ 229.024,79, para data base março de 2018, que será pago aos
proprietários dos lotes no 27, 28, 29, 30, 31 e 32 do loteamento irregular
denominado “Chácara Dallas”: Adauto Luciano de Miranda, Luis Antônio
de Miranda e Jorge Luis de Miranda, conforme documentos de fls. 130/139;
215/217 e 347/350 dos autos.
Após o trânsito em julgado da decisão, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 4/16
levantamento do preço será deferido aos expropriados de forma conjunta,
uma vez que os lotes não são individualizados, portanto, não contam com
matrícula própria, estando os réus em condomínio.
Referido valor será corrigido, desde março de 2018,
utilizando-se como índice a Tabela Pratica do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B
do Decreto Lei 3.365/41, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição e juros e juros compensatórios de 6% ao ano, desde a data da
imissão na posse, na linha do recente entendimento firmado pelo STF no
julgamento da ADI 2332/DF, extinto o feito com resolução de mérito, com
base no artigo 487, I do CPC.
Relativamente
aos
acréscimos,
os
juros
compensatórios, no caso, correm da data da ocupação. Mostrou-se
incontroverso nos autos o dia 10 de Setembro de 1992 para o início da
ocupação (fl. 11). A perda da posse priva o proprietário do uso potencial do
capital e em substituição se deferem os juros a contar da ocupação.
Nestes termos, os juros compensatórios são devidos
à base de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618, do STF.
Confira-se a jurisprudência: (...)
Em razão da ausência de oposição dos requeridos,
condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, nos
termos do art. 30 do Decreto Lei 3365/41.Arbitro honorários de advogado
no valor de 5% sobre a diferença apurada entre o valor ofertado e o fixado,
nos termos do art. 27, §1o do Dec. 3.365/41.
Como esta sentença está sujeita a reexame
necessário, nos termos do art. 28, §1o do Dec. 3.365/41, oportunamente
remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Após o trânsito em julgado, expeça-se em favor do
DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A carta de adjudicação, valendo a
sentença como título hábil para a transcrição no registro da área em seu
nome junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca”.
Esta Desembargadora não conheceu da remessa
necessária, monocraticamente, conforme ementa que segue:
Processual
Civil

Remessa
necessária

Desapropriação Ação ajuizada por sociedade de economia mista, pessoa
jurídica de direito privado
Hipótese que não se insere na previsão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 5/16
artigo 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 Reexame necessário não
conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
de 2015 (Remessa Necessária Cível n.o 0000722-18.1994.8.26.0625;
Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de
Registro: 15/08/2019).
Foi certificado o trânsito em julgado em 18.11.2019
(fls. 24 na origem).
Os requeridos Adauto, Luís Antônio e Jorge Luís
promoveram o cumprimento da sentença pelo valor de R$ 289.316,32 (fls.
1/3 na origem), sendo apresentada impugnação pela devedora, postulando a
submissão do débito ao regime dos precatórios (fls. 33/48 na origem). Após
oitiva dos exequentes (fls. 57/61), foi proferida a r. decisão agravada (fls.
62/63):
(...)
Primeiramente,
anoto
que
constou
do
dispositivo da sentença proferida nos autos principais (autos no
0000722-18.1994) a seguinte redação: 'Julgo procedente o pedido e declaro
incorporado
ao
patrimônio
de
DERSA
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A a área de 2.431m2, descrita nos autos e objeto do Decreto
Estadual no. 13.756/79, parte do imóvel de matrícula no. 53.693 do CRI de
Taubaté/SP, de propriedade da parte ré, mediante o pagamento de
indenização no importe de R$ 229.024,79, para data base março de 2018,
que será pago aos proprietários dos lotes no 27, 28, 29, 30, 31 e 32 do
loteamento irregular denominado Chácara Dallas : Adauto Luciano de
Miranda, Luis Antônio de Miranda e Jorge Luis de Miranda, conforme
documentos de fls. 130/139; 215/217 e 347/350 dos autos. Após o trânsito em
julgado da decisão, o levantamento do preço será deferido aos expropriados
de forma conjunta, uma vez que os lotes não são individualizados, portanto,
não contam com matrícula própria, estando os réus em condomínio. Referido
valor será corrigido, desde março de 2018, utilizando-se como índice a
Tabela Pratica do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescidos de juros
de mora de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto Lei 3.365/41, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 6/16
partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição e juros e juros
compensatórios de 6% ao ano, desde a data da imissão na posse, na linha do
recente entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332/DF,
extinto o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC'.
O presente incidente de cumprimento de sentença
foi instaurado com base no artigo 523, do Código de Processo Civil, e não
com base no regime jurídico dos precatórios.
Nesse passo, cumpre esclarecer que a Corte
Suprema, no julgamento do Tema no 253, de repercussão geral, decidiu que
sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em
regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios previsto no
artigo 100 da Constituição Federal.
Nesse sentido, confira-se: (...)
Frise-se que é o caso da empresa executada que,
embora preste serviço público, mantém regime de concorrência com
empresas privadas.
Dessa forma, ainda que a sentença proferida tenha
estipulado a aplicação de juros na forma disposta no artigo 100 da
Constituição Federal, que versa sobre os créditos contra a Fazenda Pública,
convém ressaltar que o presente incidente deve se processar nos termos do
artigo 523 do Código de Processo Civil, conforme já decidido a fls. 26/28,
não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.
Outrossim, por não ser possível beneficiar-se dos
privilégios concedidos à Fazenda Pública, não comporta acolhimento a
alegação de impenhorabilidade de seus bens.
Posto isso, rejeito a impugnação apresentada pela
executada e determino o prosseguimento do presente incidente de
cumprimento de sentença.
Com o trânsito em julgado da presente decisão,
manifeste-se a parte exequente em termos de efetivo prosseguimento da
execução, com a postulação de medidas constritivas para satisfação do
débito”.
Após a rejeição dos embargos declaratórios opostos
pela devedora (fls. 68/71 e 72/74), ela interpôs o presente agravo de
instrumento, argumentando em síntese que é empresa prestadora de serviço
público com atuação própria do Estado em caráter de exclusividade, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 7/16
atuando no regime de livre concorrência com a iniciativa privada e não
visando ao lucro. Acrescenta que os valores arrecadados nas travessias
litorâneas são destinados exclusivamente ao custeio e manutenção das
embarcações, bem como para pagamento da folha de pagamento de seus
funcionários. Acrescenta que a sentença exequenda determinou a incidência
dos juros de mora nos termos do artigo 15-B do Decreto Lei n.o 3.365/1941,
ou seja, contados a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte em que
deveria ocorrer o pagamento, sustentando a configuração da coisa julgada e
definição por via oblíqua da submissão do débito ao regime dos precatórios.
Pois bem.
A questão controvertida nos autos vem sendo objeto
de diversos pronunciamentos do E. Supremo Tribunal Federal, merecendo
destaque a decisão proferida no recurso extraordinário n.o 599.628,
submetido ao regime da repercussão geral:
FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART.
100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI
RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às
sociedades de economia mista que executam atividades em regime de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus
acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. -
Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório
de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE 599628, Relator(a):
AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-199
DIVULG
14-10-2011
PUBLIC
17-10-2011
EMENT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 8/16
VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602).
O entendimento foi reiterado por ocasião do
julgamento das ADPF's 275 e 387 e, recentemente, da ADPF 437, nos termos
das ementa adiante transcrita:
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
LIMINAR
DEFERIDA
EM
PARTE.
REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO
CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO
PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA
POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS
TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2o, 84, II, 167,
VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM
JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme
a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as
empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito
estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes
do art. 173, § 1o, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de
assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da
Constituição da República como instrumentos de realização da política
agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora
constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha
atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro,
sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não
explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos
débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de
precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de
numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de
débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder
Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na
execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2o e 84, II, 167, VI e X,
da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento
definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental
julgada procedente (ADPF 437, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno,
julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG
02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 9/16
A agravante insiste na tese de que se enquadra nos
requisitos para o pagamento de seus débitos pela via do precatório, pois sua
extinção foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
ainda sem a nomeação de interventor, acrescentando que, atualmente, sua
atividade está limitada à operação das travessias litorâneas do Estado,
configurando serviço público com atuação própria do Estado em caráter de
exclusividade, não inserido no regime de livre concorrência com a iniciativa
privada e não visando ao lucro.
Conforme consignado por ocasião do indeferimento
da antecipação da tutela recursal, a redução do escopo da empresa agravante,
que alega se dedicar atualmente apenas à prestação dos serviços de travessias
litorâneas, não altera o fato de que, ao tempo do ajuizamento da ação
originária, era uma grandiosa empresa prestadora de serviços de engenharia,
que inclusive ostenta grande passivo acumulado ao longo dos anos. De fato, a
Lei Estadual n.o 17.148/20191 autorizou o Poder Executivo a adotar
providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA -
Desenvolvimento Rodoviário S.A. No entanto, não há qualquer
esclarecimento a respeito das providências para liquidação da companhia,
1 Artigo 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação
e extinção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., nos termos da Lei Federal no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
Artigo 2o - As atividades de interesse público exercidas pela DERSA não serão paralisadas, devendo, em
cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, ser providenciadas por outros órgãos ou entidades da
Administração com atribuição legal para promovê-las.
Parágrafo único - Dentre as atividades previstas no “caput” deste artigo, os serviços de travessia de balsas,
em todo o Estado de São Paulo, não sofrerão qualquer tipo de paralisação, devendo ser desempenhados,
enquanto estiverem sob responsabilidade direta do Estado, pela Secretaria de Logística e Transportes,
inclusive quanto à organização das filas e dos embarques preferenciais e prioritários.
Artigo 3o - A adoção das providências previstas nos artigos 1° e 2o desta lei dependerá de ato do Poder
Executivo.
Artigo 4o - Após a extinção da DERSA, o Poder Executivo deverá prestar informações à Assembleia
Legislativa a respeito da alienação de seus bens imóveis, bem como sobre a alocação da respectiva receita no
Orçamento do Estado, caso assim seja requisitado nos termos previstos no inciso XVI do artigo 20 da
Constituição Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 10/16
que segue operando normalmente.
Merece destaque, outrossim, o julgamento
procedido pela C. Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da
reclamação 29.637, que transcrevo:
Direito Constitucional, administrativo e Processual
Civil. Agravo Interno em Reclamação. Submissão da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal Metrô DF ao regime de cumprimento de
sentença (Art. 475-J, CPC/1973). Ausência de violação ao precedente do RE
no 599.628
Tema no 253 da Repercussão Geral. 1. Agravo interno
interposto contra decisão que julgou procedentes os pedidos formulados em
reclamação, para cassar ato que, em sede de cumprimento de sentença,
determinou a intimação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
METRÔ DF para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado
da condenação sofrida, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973. 2. No
julgamento do RE no 599.628 Tema no 253 da Repercussão Geral, esta
Corte firmou o entendimento de que “sociedades de economia mista que
desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se
beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da
República”. 3. Embora o METRÔ DF preste o serviço de transporte sobre
trilhos em caráter de exclusividade, a atividade por ele desenvolvida
concorre, no mercado mais amplo dos transportes coletivos, com o serviço
de transporte rodoviário, desempenhado por diversas empresas privadas. As
execuções promovidas contra essas empresas observam o regime de
cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, do CPC/1973, e não o de
precatórios. Por essa razão, não se pode submeter as execuções promovidas
contra o METRÔ DF ao rito do art. 100, da CF, sob pena de se criar uma
vantagem competitiva indevida em seu favor. 4. Agravo interno a que se dá
provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na
reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido
com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00,
consoante o disposto no art. 292, § 3o, CPC. Fixo os honorários em 10%
desse montante, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (Rcl 29637 AgR,
Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 30/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-256 DIVULG 22-10-2020 PUBLIC 23-10-2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 11/16
Permito-me transcrever excerto do voto do
Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, designado para o acórdão:
“A verdade é que, infelizmente, ao longo do tempo,
a instituição do precatório, salvo na União Federal, foi se desvirtuando de
uma tal maneira que o precatório, hoje, nos Estados da Federação brasileira
e no Distrito Federal, inclusive, passou a ser sinônimo de calote, sinônimo de
um Estado incorreto, sinônimo de um Estado que gasta mais do que pode e
não cumpre as suas obrigações, nem mesmo aquelas decorrentes de
condenação judicial.
Por essa razão, Presidente, eu adoto uma
interpretação do art. 100, que me parece adequada, que, ao se referir à
Fazenda Pública, aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito
público, e não, como regra, às pessoas de direito privado. Portanto, não se
aplica a regra do precatório, como regra geral, a meu ver, nem às
sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades
da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento
constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que
valem para as empresas privadas em geral. E, portanto, eu sempre adotei
uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100.
É certo que o Supremo já excepcionou aqui e ali no
caso de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio,
atividades estritamente públicas, e não concorrenciais. Eu, pessoalmente,
considero que transporte urbano é um serviço de utilidade pública; não, um
serviço público essencial em sentido estrito. Ele é prestado por uma empresa
privada, e uma empresa privada que concorre, no mercado de transporte
público, com outros modais de transporte, inclusive o transporte coletivo por
via rodoviária.
De modo que são duas as razões pelas quais eu vou
pedir todas as vênias ao eminente Ministro Luiz Fux para divergir aqui nesta
situação.
Um, por entender que o Metrô do Distrito Federal é
uma empresa pública e, por via de consequência, é uma empresa privada,
regida pelo direito privado, e entendo que não presta um serviço público em
sentido típico e de caráter monopolístico. Essa é a razão, digamos,
estritamente jurídica.
E há uma razão metajurídica que considero muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 12/16
importante. O Distrito Federal está em atraso com os seus precatórios desde
2004. E, portanto, a determinação de que seja paga essa dívida mediante
precatório significa pura e simplesmente que o credor sofrerá um calote
inequívoco ou, no mínimo, se a ordem continuar, vai esperar um pouco mais
de dezesseis anos para receber o seu crédito. Considero que isso também
seja uma negação de justiça”.
O raciocínio que orientou o voto vencedor se aplica
inteiramente na hipótese dos autos. Verifica-se no sítio eletrônico da
agravante que ela opera 8 travessias2: “Santos/Guarujá, Bertioga/Guarujá,
São
Sebastião/Ilhabela,
Iguape/Juréia,
Cananéia/Ilha
Comprida,
Cananéia/Continente, Santos/Vicente de Carvalho e Cananéia/Ariri”. Parte
dessas travessias não constituem o único meio de transporte entre as
localidades mencionadas. Quem se desloca de Santos para o Guarujá pode
optar pela via rodoviária, por exemplo. A DERSA opera tais serviços com
exclusividade, mas esta circunstância não altera a conclusão de se trata de
uma empresa privada que concorre com outros modais, conforme decidido no
precedente mencionado.
Não bastasse, em que pese a natureza jurídica de
empresa pública, a agravante não se caracteriza exclusivamente como
prestadora de serviços públicos, a teor do artigo 2.o de seu Estatuto Social3,
que indica a exploração de atividade econômica em nível concorrencial,
senão vejamos:
“ARTIGO 2o Constitui objeto da empresa:
I.
atuar
como
concessionária
de
rodovias
submetidas à sua jurisdição administrativa, mediante decreto do Poder
Executivo;
2 https://www.dersa.sp.gov.br/travessias/
3 https://www.dersa.sp.gov.br/media/116760/estatuto-social-dersa-2018.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 13/16
II. atuar como intermediária do Poder Executivo em
concessões, contratações administrativas e convênios que possuam objeto de
natureza viária ou rodoviária, prestando apoio operacional e consultivo,
podendo para tanto:
a) construir, pavimentar, operar, ampliar, manter,
introduzir melhoramentos, planejar serviços e obras, executar projetos,
prestar consultoria, gerenciamento e apoio técnico para operação,
construção e manutenção de sistemas e obras de infraestrutura de
transporte;
b) construir e explorar industrialmente, direta ou
indiretamente, Centros Rodoviários de Cargas e Fretes, Terminais
Rodoviários de Cargas e Terminais Intermodais de Cargas, inclusive
planejar, projetar, coordenar e controlar a exploração de equipamentos e
instalações destinadas à transferência, transporte e comercialização de
carga rodoviária e multimodal;
c) explorar, operar e administrar sistemas de
distribuição e transferência intermodal de cargas, estabelecendo diretrizes,
especificações e normas de comodidade dos usuários;
d) baixar instruções e demais atos de caráter
normativo, em assuntos de sua alçada;
e) comercializar suas marcas, patentes, produtos
patenteados, nome e insígnia;
f) firmar convênios ou contratos com a União, os
Estados e Municípios, assim como suas entidades descentralizadas e
quaisquer entidades privadas, para prestação de Serviços na área de
transportes;
III. exercer atividades úteis ou necessárias ao
cumprimento de suas finalidades;
IV. caberá ainda à Dersa explorar industrialmente,
nos termos do Decreto no 29.884, de 4 de maio de 1989, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto no 30.481, de 26 de setembro de 1989, como
empresa de navegação, os terminais intermodais rodo hidroviários,
marítimos ou fluviais, com exceção do Porto de São Sebastião, cabendo-lhe:
a)
cuidar
da
operação,
administração
e
conservação desses terminais;
b) planejar atividades, serviços e obras, e executar
projetos relacionados com tal objeto;
c) estabelecer diretrizes, especificações e normas
necessárias para o bom desempenho dos encargos decorrentes;
d) baixar regulamentos supletivos, inclusive quanto
aos projetos e especificações técnicas de obras, de segurança e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 14/16
comodidade dos usuários”.
Enquanto o Estado de São Paulo não encaminhar a
liquidação da companhia, realizando ativos e pagando o passivo, não cabe
fazer qualquer distinção, garantindo-se indevidamente à DERSA uma
prerrogativa própria da Fazenda Pública em Juízo. Sobre essa questão,
Leonardo Carneiro da Cunha, na obra A Fazenda Pública em Juízo, explica
que (13a ed., Forense, 2016, p. 08/09):
À evidência, estão excluídos do conceito de Fazenda
Pública as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Embora
integrem a Administração Pública indireta, não ostentam natureza jurídica
de direito público, revestindo-se da condição de pessoas jurídicas de direito
privado, a cujo regime estão subordinadas. Então, quando se alude à
Fazenda Pública, na expressão não estão inseridas as sociedades de
economia mista nem as empresas públicas, sujeitas que são ao regime geral
das pessoas jurídicas de direito privado.
Merecem
destaque,
outrossim,
as
decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em processos análogos, todos
envolvendo a agravante, como o Recurso Extraordinário com Agravo n.o
1.228.337, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.9.2019, Recurso
Extraordinário com Agravo n.o 1.065.629, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe 5.9.2017, e Recurso Extraordinário n.o 1.240.816,
Relatora a Ministra Carmén Lúcia, DJe 04.05.2020.
E deste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL
ADMINISTRATIVO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO DESAPROPRIAÇÃO
REGIME DE EXECUÇÃO A QUE SE SUBMETE EMPRESA PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 15/16
Pedido de levantamento do numerário que se encontra depositado nos autos
da ação de desapropriação referente à avaliação prévia já deferido Pedido
de instauração de incidente de cumprimento de sentença pelos réus para fins
de depósito da indenização final constante do título judicial Necessidade
de apresentação do cálculo de liquidação do débito nos termos do art. 524
do CPC Cálculo já apresentado pelos réus insuficiente ao prosseguimento
do feito, o qual não inclui os consectários legais e as verbas acessórias
definidas no título exequendo, e que deve ser apresentado após o
levantamento já deferido
Pedido de submissão da autora DERSA ao
cumprimento de sentença dirigido às Fazenda Públicas (CPC, art. 534) e ao
regime de precatórios (CF, art. 100)
Inviabilidade
Entendimento
consolidado desta C. Câmara no sentido de que empresa pública, que não
presta exclusivamente serviços públicos, não se submete ao regime de
execução destinado às Fazendas Públicas, em consonância com o Tema no
253 de Repercussão Geral do E. STF, e com outros precedentes do Excelso
Pretório
Decisão agravada parcialmente reformada
Recurso
parcialmente
provido
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2181354-26.2020.8.26.0000; Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro:
21/10/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA
PÚBLICA. ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME DE PRECATÓRIO. - Há
distinção relevante entre a prestação de serviço público obrigatório e
exclusivo e o exercício de atividade econômica
em que se avista a
concorrência com terceiros , para o discrimen da imunidade tributária
prevista na alínea a do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal de
1988. - Aplica-se à Dersa o regime de execução aplicável às pessoas
jurídicas de direito privado, não se adotando o regime de precatórios. Não
provimento
do
agravo
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2149255-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro:
02/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a aplicação da regra de execução das
Fazendas, prevista no art. 100 da CF, porque entendeu que a DERSA atua
em regime de concorrência com particular, motivo pelo qual não deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212479-12.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 27.329 16/16
submetida ao regime de precatórios. Entendimento da Tese 253 do STF.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido (Agravo de Instrumento
n.o 2147985-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020).
Finalmente, o fato de o termo inicial dos juros de
mora ter sido fixado como o dia 1.o de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser feito, com referência ao artigo 100 da
Constituição Federal (fls. 14/20 e 21/23 na origem), não se mostra apto a
impor o processamento do cumprimento de sentença pelo rito dos
precatórios. Não há determinação nesse sentido no julgado, devendo ser
observada a natureza jurídica da devedora para definição do regime de
execução.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora